Tribunal: TJBA
Processo: 8131796-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131796-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO, LUCIANO DA SILVA BURATTO

APELADO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO, AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DO AUTOR PROVIDO A FIM DE MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.

I. CASO EM EXAME:

2.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por CREDZ Administradora de Cartões Ltda. e Joas dos Santos contra sentença que, em ação indenizatória por inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, julgou procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00 e declarando a inexistência do débito.

3.

A ré apelou, preliminarmente, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a improcedência da ação. O autor, por sua vez, buscou a majoração do valor da indenização por danos morais e a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

As controvérsias recursais concentram-se em:
(i) verificar a adequação formal do pedido de efeito suspensivo apresentado como preliminar;
(ii) analisar a responsabilidade civil decorrente da negativação indevida;
(iii) aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais; e
(iv) definir o termo inicial dos juros moratórios e os consectários legais da condenação, bem como a distribuição da sucumbência.

5.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4.

Preliminar – O pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante sob a forma de preliminar é inadequado, pois, nos termos do art. 1.012, §3º, II, do CPC, deve ser requerido em petição autônoma ou, após a distribuição da apelação, por simples petição dirigida ao relator. Preliminar rejeitada.

5.

Responsabilidade civil e dano moral – Configurada a inscrição indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito por débito inexigível, impõe-se a responsabilidade objetiva da ré (art. 14, CDC). O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

6.

Quantum indenizatório – O valor fixado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se aquém dos parâmetros desta Câmara, sendo majorado para R$ 10.000,00, conforme precedentes em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

7.

Consectários legais – Os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

8.

Sucumbência – Reconhecida a sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à ré o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, CPC).

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Rejeitada a preliminar de efeito suspensivo. Recurso da ré improvido e recurso do autor provido, a fim de: majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); determinar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); manter a sentença quanto à correção monetária (Súmula 362/STJ) e à declaração de inexistência do débito; reconhecer a sucumbência mínima do autor e condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

1.

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve observar o procedimento previsto no art. 1.012, §3º, II, do CPC, sendo incabível sua formulação como preliminar no corpo do recurso.

2.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

3.

O valor da indenização por negativação indevida deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo R$ 10.000,00 compatível com os parâmetros desta Câmara.

4.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

5.

Reconhecida a sucumbência mínima do consumidor, a ré deve suportar integralmente as custas e os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, §3º, II; 85, §2º; 86, parágrafo único; 1.025.
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8090131-32.2021.8.05.0001, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câm. Cível, publ. 30.04.2024.
TJBA, Apelação nº 8010340-43.2023.8.05.0001, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câm. Cível, publ. 13.08.2024.
TJBA, Apelação nº 8000084-02.2016.8.05.0158, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câm. Cível, publ. 29.08.2023.
STJ, Súmulas 54 e 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8131796-57.2023.8.05.0001,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE/APELADO
,
JOAS DOS SANTOS
,
e como
APELADA/APELANTE,
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DAR PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto condutor.